Tribunal: STJ
Processo: 1005580-53.2018.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759879 - SP
(2024/0364234-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: KAYOA CORP VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO FLEURY CUSINATO - SP244404
PAULO ROBERTO FRANCISCO FRANCO - SP207876
AGRAVADO
: ARENCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO
: PEREIRA ALVIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: LILIANE FABRE GUANDALINI - SP212285
INTERES.
: RENATA MARIA LEME FLEURY
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56656747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:03:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 041e454d-b727-451c-b5d1-0f2462b75043

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:03:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 041e454d-b727-451c-b5d1-0f2462b75043

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759879 - SP
(2024/0364234-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: KAYOA CORP VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO FLEURY CUSINATO - SP244404
PAULO ROBERTO FRANCISCO FRANCO - SP207876
AGRAVADO
: ARENCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO
: PEREIRA ALVIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: LILIANE FABRE GUANDALINI - SP212285
INTERES.
: RENATA MARIA LEME FLEURY
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.170-1.172) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 1.146-1.149).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.165-1.166).
Em suas razões, a parte alega que a controvérsia é estritamente de direito e
que não exige o reexame de provas.
Documento eletrônico VDA56119196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:13
Código de Controle do Documento: 76954937-a2ed-4705-b1ef-8fc0baa580ae

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.177-1.180), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fl
s. 1.146-1.149):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação a dispositivo
legal e incidência da
(fls. 1.114-1.116).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 1.070):
RECURSO
APELAÇÃO
CIVEL
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEIS
INFILTRAÇÕES DE ÁGUA DAS CHUVAS NO IMÓVEL SUJEITO À
LOCAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS AÇÃO E
RECONVENÇÃO. Autora objetivando reparação material e moral,
tendo em vista os prejuízos que alega ter sofrido com as infiltrações
comuns no imóvel locado da requerida em dias de fortes chuvas.
Impossibilidade. Inconformismo da parte autora. Danos materiais.
Descabimento. Despesas para
de novo imóvel que
aquisição/mudança
não podem ser consideradas como danos decorrentes por conta de
atitude da requerida. Indenização indevida. Perda de uma chance.
Frustração diante da possibilidade de se alcançar resultado provável.
Inexistência de prova nesse sentido, o que torna indevida a
indenização almejada. Dano moral. Inadimplemento contratual
incontroverso. Inocorrência. Descumprimento de avença que não
enseja reparação moral. Mero descumprimento contratual. Pleito
reconvencional procedente. Alegações da locatária, autora reconvinda,
que não tem o condão de afastar sua obrigação pelo pagamento dos
alugueres em atraso. Procedência parcial da ação principal e da
reconvenção na origem. Sentença mantida Recurso de apelação da
requerente reconvinda não provido, majorada a verba honorária
sucumbencial devida ao patrono da requerida, com base no artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.083-1.086).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.089-1.098), interposto com
fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação
art. 105,
dos dispositivos legais dos arts. 4o e 22 da
por ter sido
Lei n. 8.245/1991,
negado o pedido de condenação dos recorridos pela multa e indenização
requeridas a despeito da culpa exclusiva deles pela rescisão contratual;
No agravo (fls. 1.119-1.123), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.126-1.133).
Documento eletrônico VDA56119196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:13
Código de Controle do Documento: 76954937-a2ed-4705-b1ef-8fc0baa580ae

É o relatório.
Decido.
O Tribunal de origem conferiu solução à controvérsia a partir da seguinte
fundamentação (fls. 1.073-1.077):
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais onde a
autora objetiva a devida reparação diante dos prejuízos causados pela
requerida, que não teria solucionado os problemas no imóvel objeto da
locação.
A requerida, por sua vez, alega que a requerente, locatária, deve arcar
com os aluguéis em aberto.
A ação principal foi julgada parcialmente procedente para rescindir o
pacto locatício e a reconvenção em parte procedente para condenar a
locatária, ora autora, no pagamento do débito em aberto.
No que toca a pretensão da demandante referente a indenização por
danos materiais calcada na multa estipulada como cláusula penal (
cláusula 10a do pacto firmado ), sem razão a recorrente como bem
decidido na origem.
Em que pesem as alegações de problemas ocorridos nos períodos de
fortes chuvas, as quais causaram infiltrações no imóvel locado, é certo
que a prova pericial ( folhas
), atestou o "empoçamento de
785/810
água, as estruturas gotejando e a condição de escorrimento na
parede" ( pág.809 ).
No caso, como bem decidido em primeiro grau, mesmo diante da
tentativa de solucionar os problemas anunciados, as requeridas não
teriam conseguido êxito, o que ensejou na denúncia da locação por
parte da autora locatária.
Ocorre que, a alegada imprestabilidade do imóvel, deve ser relevada,
e, isto porque, embora o imóvel servisse ao exercício da atividade da
autora, tornava-se “imprestável” somente no período das chuvas, o
que acarreta, portanto, em inutilidade parcial do imóvel em questão,
possibilitando, portanto, a rescisão da avença porquanto cabe ao
locador, no caso, as requeridas, garantir a plena utilização do imóvel
pelo locatário.
E assim, bem reconhecida a rescisão do pacto firmado.
De outro lado, a autora, ora locatária, pretende a multa contratual
referente à 03 ( três ) alugueres vigentes para a parte que descumprir
qualquer cláusula contratual ( cláusula 10a folha 49 ).
Sem razão, contudo.
E isto pelo fato de que, além da ora requerente ocupar o imóvel locado
por longos 03 ( três ) anos, a própria autora ( locatária descumpriu o
pacto firmado, em razão da retirada das benfeitorias previstas na
cláusula "19" ( pág.50 ), que representariam sete ( 07 ) meses de
aluguel.
E mais: as fotografias colacionadas pelas locadoras ( págs. 353 e
seguintes ) demonstram que o imóvel foi deixado vazio, sem as
melhorias introduzidas.
E assim, ao contrário do quanto alegado pela demandante, restou
evidenciado que as partes não realizaram a vistoria após o término
das obras de adaptação do imóvel (nem consta que a Administradora
do imóvel tenha recebido comunicação a respeito, como
expressamente previsto), mas é possível concluir pela correlação
entre os itens que foram retirados do imóvel antes locado e aquele a
ser utilizado no novo estabelecimento.
Documento eletrônico VDA56119196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:13
Código de Controle do Documento: 76954937-a2ed-4705-b1ef-8fc0baa580ae

Diante disso, afasta-se o pleito de indenização pela mudança do
imóvel ( item "c.3" pág.28 ), vez que a responsabilidade das locadoras,
ora requeridas, no descumprimento do contrato não abrange os
investimentos no novo estabelecimento da autora, ora locatária.
Até porque, o que se tem dos autos é que tudo o quanto era
necessário ao exercício da atividade comercial da ora recorrente foi
devidamente retirado do imóvel, rechaçando, portanto, o pleito de
indenização por danos materiais.
Passa-se a análise do argumento que dá suporte ao pleito de perda de
uma chance.
Tratando-se de perda de uma chance, a indenização se origina da
frustração da possibilidade de se alcançar resultado muito provável.
Nesse âmbito, a parte que obsta a obtenção de uma posição jurídica
mais vantajosa por outrem responde pelos danos provocados. Para
tanto, faz-se necessária a demonstração do nexo de causalidade entre
e a chance perdida e o ilícito perpetrado.
E, no caso, a requerente, locatária, não demonstrou, indene de
dúvidas, o alegado prejuízo.
(...)
E assim, cinge-se a controvérsia recursal sobre a suposta chance
perdida pela autora ( de comercializar seu ponto comercial ) em razão
da omissão das requeridas.
Acontece que, da análise dos autos, no entanto, não se verifica o
preenchimento dos pressupostos necessários para configurar lesão à
justa expectativa, ei que a requerente não demonstrou a probabilidade
de lucro com a referida comercialização, afastando, portanto, o dever
da requerida em indenizar a requerente.
No entanto, o liame causal entre a frustração da transação e a inércia
das requeridas não restou satisfatoriamente demonstrado ( CPC,
I ).
art. 373,
Enfim, a chance perdida reparável deverá caracterizar um prejuízo
material ou imaterial resultante de fato consumado, não hipotético.
Diante de todo o exposto, não há que se falar em indenização pela
perda de uma chance, tampouco em condenação da requerida ao
custeio das despesas do imóvel até a entrega do bem.

Do trecho anteriormente transcrito, extrai-se que o acórdão recorrido rejeitou
a tese de condenação dos recorridos pela multa e indenização postuladas
pela recorrente a partir de demorado exame dos elementos fático-
probatórios da causa.
Modificar o entendimento do acórdão impugnado, na forma pretendida pelo
recorrente, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme destacado pela decisão agravada, a Corte local concluiu pelo
descabimento da multa, visto que a parte recorrente retirou indevidamente as
Documento eletrônico VDA56119196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:13
Código de Controle do Documento: 76954937-a2ed-4705-b1ef-8fc0baa580ae

benfeitorias do imóvel, bem como pela falta de comprovação de que faria jus à
indenização pleiteada.
Rever a conclusão do acórdão demandaria incursão no campo fático-
probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56119196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:13
Código de Controle do Documento: 76954937-a2ed-4705-b1ef-8fc0baa580ae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.759.879 / SP
Número Registro: 2024/0364234-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10055805320188260037 10096008720188260037
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KAYOA CORP VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO FLEURY CUSINATO - SP244404
PAULO ROBERTO FRANCISCO FRANCO - SP207876
AGRAVADO
: ARENCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO
: PEREIRA ALVIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: LILIANE FABRE GUANDALINI - SP212285
INTERES.
: RENATA MARIA LEME FLEURY
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KAYOA CORP VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO FLEURY CUSINATO - SP244404
PAULO ROBERTO FRANCISCO FRANCO - SP207876
AGRAVADO
: ARENCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO
: PEREIRA ALVIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: LILIANE FABRE GUANDALINI - SP212285
Documento eletrônico VDA56642236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:03
Código de Controle do Documento: 4adb9ef9-cb01-4455-99c6-fe839584d9d4

INTERES.
: RENATA MARIA LEME FLEURY
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:03
Código de Controle do Documento: 4adb9ef9-cb01-4455-99c6-fe839584d9d4